Tribunal: TJBA
Processo: 0008513-56.2010.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0008513-56.2010.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: Adair Gonçalves Bento e outros Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE OMISSÃO E REDUÇÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Adair Gonçalves Bento contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação por dois crimes de homicídio qualificado tentado. O embargante sustenta omissão e contradição na valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, com base em condenação por fato posterior ao delito em julgamento, pleiteando a correção da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes com base em condenação transitada em julgado por fato posterior ao crime em análise, à luz do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a consideração de condenações por fatos posteriores ao delito julgado como maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade e do devido processo legal. 4. A dosimetria da pena configura matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Tribunal, sobretudo diante de flagrante ilegalidade ou erro material, ainda que a parte não tenha suscitado expressamente a questão no recurso de apelação. 5. Reconhecida a omissão do acórdão embargado, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, com readequação das penas aplicadas aos dois crimes de homicídio tentado, nos termos do art. 14, II, do Código Penal. 6. Após o decote da circunstância indevida, a pena definitiva foi fixada em 11 anos de reclusão para o primeiro crime e 12 anos e 6 meses para o segundo, totalizando 23 anos e 6 meses de reclusão pelo sistema do cúmulo material. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “Condenação por fato posterior ao delito em análise não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base.” “A dosimetria da pena pode ser revista de ofício pelo Tribunal em sede de embargos de declaração, quando evidenciada ilegalidade manifesta.” “A correção de omissão relativa à valoração de circunstância judicial indevida impõe a readequação das penas conforme os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 14, II e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 866.362/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 894.405/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 24.05.2016, DJe 13.06.2016. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0008513-56.2010.8.05.0271, tendo como embargante Adair Gonçalves Bento e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a circunstância judicial alusiva aos maus antecedentes e reduzir as penas para 11 (onze) anos de reclusão em relação ao homicídio tentado contra a vítima MANOEL DANIEL SANTOS CONCEIÇÃO JÚNIOR e 12 (doze) anos e 6 (seis) meses para o homicídio tentado contra a vítima MARCOS REIS DOS SANTOS, ficando a pena definitiva consolidada em 23 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84